Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718294-54.2018.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ANGELA PASSOS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes à compradora a contar do termo final para a conclusão da obra até a data da efetiva entrega da unidade habitacional, independentemente do fato de o imóvel ter sido adquirido para moradia ou para investimento. II - Os juros de mora incidem sobre os valores referentes aos lucros cessantes a partir da citação, arts. 405 do CC e 219 do CPC, e não do trânsito em julgado. III - Apelação desprovida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJRS e do TJGO, defendendo a impossibilidade da sua condenação em lucros cessantes. Assim, requer seja provido o seu pedido quanto ao afastamento da indenização à título de lucros cessantes, uma vez que não restou comprovada a certeza do lucro futuro em favor dos recorridos. Pleiteia, também, que a incidência dos juros de mora ocorra após a data do trânsito em julgado da sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO no 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO no 34.945. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO no 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO no 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028